Tribunal: TJBA
Processo: 8019429-64.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8019429-64.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RENATO LUIZ DOS SANTOS e outros (27)

Advogado(s)
:
HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO E FILIAÇÃO PRÉVIA AO ENTE SINDICAL. SERVIDORES COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 1990. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA REMUNERATÓRIA QUE SE PERPETUOU NO TEMPO. TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE QUE A PERDA REMUNERATÓRIA FOI ABSORVIDA PELA LEI REESTRUTURANTE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 8019429-64.2021.805.0000, em que figuram, como agravante,
Estado da Bahia
, e, como agravados,
Renato Luiz dos Santos e Outros
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

1